Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-51.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. MOTIVOS DO CRIME. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de crimes de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e em concurso material (art. 129, § 13, do Código Penal e art. 5o da Lei n.o 11.340/2006, art. 129, § 9o do Código Penal e art. 2o da Lei n.o 14.344/2022, todos na forma do art. 69 do CP), à pena de reclusão em regime inicial fechado e de detenção em regime inicial semiaberto, além de compensação por danos morais. O réu alega insuficiência probatória, legítima defesa em relação a algumas das vítimas, afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, aplicação da fração de 1/6 para as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixação de regime aberto e afastamento ou redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) se a legítima defesa é aplicável para afastar a ilicitude da conduta; (iii) se a valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena foi adequada; (iv) se o regime inicial de cumprimento da pena foi corretamente fixado; e (v) se é cabível a compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Suficiência de provas: Nos crimes de violência doméstica, o depoimento da vítima possui especial relevância, especialmente em contextos em que, por sua natureza, não há testemunhas diretas. O Superior Tribunal de Justiça entende que o relato da vítima, se coerente e corroborado por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação. No caso, os depoimentos das vítimas, corroborados por demais provas, constituem elementos suficientes para a comprovação da autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal praticados pelo réu, afastando-se a alegação de insuficiência probatória.
Legítima defesa: A legítima defesa exige que o agente tenha agido de forma proporcional para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente. No presente caso, os elementos probatórios indicam que o réu agiu de forma desproporcional, não sendo verificada a moderação exigida para caracterizar a legítima defesa. Portanto, a excludente de ilicitude não se aplica.
Motivos do crime: A valoração negativa dos motivos do crime foi fundamentada pelo juízo de origem, que considerou que as razões subjetivas que impulsionaram o réu a praticar as lesões refletem maior reprovabilidade da conduta, justificando o agravamento da pena na primeira fase da dosimetria. A aplicação da fração de 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima para cada circunstância desfavorável é compatível com o entendimento jurisprudencial.
Regime inicial de cumprimento da pena: A fixação dos regimes iniciais fechado e semiaberto foi justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, reincidência e pela gravidade do contexto de violência doméstica. Conforme jurisprudência consolidada, a imposição de regime mais gravoso é legítima quando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias desfavoráveis indicam a necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena.
Dano moral: A fixação de indenização por danos morais é cabível em crimes de violência doméstica, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo desnecessária a prova específica do abalo emocional sofrido pela vítima. A quantia fixada pelo juízo a quo observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se à gravidade dos fatos e ao sofrimento infligido à vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar a condenação.
A legítima defesa exige proporcionalidade e moderação, sendo afastada quando o agente age de forma desproporcional.
A valoração negativa dos motivos do crime na dosimetria da pena é legítima quando fundamentada na reprovabilidade particular da conduta, aplicando-se a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável.
O regime inicial fechado ou semiaberto é cabível em crimes de violência doméstica, mesmo para penas inferiores a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a medida.
A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível independentemente de prova específica, bastando a comprovação do ilícito e do contexto de violência, devendo ser fixada com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 129, § 9o e § 13, 59, 69; CPP, art. 387, IV; Lei n.o 11.340/2006, art. 5o, III; Lei n.o 14.344/2022, art. 2o.